Tribunal: TJDFT
Processo: 0748297-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE NOVO DEPOIMENTO ESPECIAL E ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIANÇA DE CINCO ANOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E AUSÊNCIA DE PROTOCOLO TÉCNICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido defensivo de repetição do depoimento especial da vítima e de realização de estudo psicossocial, nos autos de ação penal em que o paciente responde por suposto estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, CP), praticado contra enteada de cinco anos de idade.
2. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na Lei 13.431/2017, que estabelece o depoimento especial como procedimento excepcional, a ser realizado preferencialmente uma única vez, somente admitindo repetição mediante demonstração de imprescindibilidade e concordância da vítima ou representante legal, requisitos não verificados no caso concreto.
3. A defesa não demonstrou concretamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial, tampouco apontou prejuízo efetivo à ampla defesa, limitando-se a alegações genéricas e desvinculadas de elementos objetivos.
4. Configurada a preclusão consumativa quanto à prova requerida, por ausência de formulação do pedido na resposta à acusação, sendo extemporâneo o pleito em momento processual posterior sem fato novo ou justificativa idônea.
5. A jurisprudência pátria reconhece a validade do depoimento especial colhido na fase policial, desde que realizado por profissional habilitado e com observância dos protocolos legais, sendo desnecessária a participação da defesa no ato, que poderá impugná-lo oportunamente, inexistindo nulidade automática.
6. Medidas instrutórias que impliquem risco de revitimização de criança vítima de violência sexual devem ser excepcionais e fundamentadas na absoluta necessidade processual, sob pena de violação aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
7. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento, revela-se incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para revisão de atos instrutórios fundados e regulares.
8. Ordem conhecida e denegada.